Tribunal: TJMT
Processo: 1020986-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020986-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JUVENIL LUIZ DA SILVA - CPF: 318.293.841-04 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES –PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

No caso de falecimento da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário realizá-la de forma indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 0010914-08.2009.8.11.0041, tornou sem efeito o
decisum
que determinou a perícia médica, bem como a devolução dos respectivos honorários periciais.

O agravante alega que
apesar do falecimento do autor/agravante, a perícia médica judicial é imprescindível para o deslinde desta causa, a fim de verificar se às lesões por ele apresentadas foram decorrentes de acidente de trânsito em tela, e, possível, ainda que de modo indireto
.

Diz que o próprio juízo entendeu pela imprescindibilidade da prova.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 148938678.

Contraminuta no Id. 151249150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em 31/03/2009, o agravante ajuizou ação de cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da seguradora para recebimento de indenização por invalidez decorrente do acidente de acidente transito ocorrido em 07/08/2004.

Em 27/08/2021, o juízo da origem extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a caracterização de abandono da causa pela parte autora, o que foi reformado por esta Câmara em 27/01/2022 (Id. 77284846), uma vez que não houve sua intimação pessoal ante a constatação do óbito do segurado.

Diante disso, a parte autora requereu a realização da perícia indireta (Id. 79505010), o que foi deferido pelo juízo
a quo
e determinado o rateio do pagamento dos honorários periciais com a ressalva de que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Após a nomeação do perito (Id. 92501558), a seguradora manifestou pela devolução dos valores pagos a título de honorários periciais tendo em vista o óbito do segurado e pela desnecessidade de perícia indireta.

Como consequência, o juízo a quo tornou sem efeito a decisão que determinou a realização da perícia médica, e estipulou a devolução dos valores pagos, motivo pela qual a parte autora ingressou com o presente agravo.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1° A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte
; (...)

No caso concreto o acidente ocorreu em
07/08/2004
e em 10/10/2013 o autor faleceu no curso do processo, conforme certidão de óbito (Id. 4231161, fl. 79), sendo deferida a habilitação de sua herdeira e determinada a realização de perícia médica indireta.

Na hipótese de morte da vítima, antes da perícia judicial, que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário fazer a indireta, uma vez que o óbito do requerente não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR EM APELAÇÃO DETERMINA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - HABILITAÇÃO DE SUCESSORES - PERÍCIA INDIRETA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo. Para fins de pagamento proporcional da indenização, quando ocorrido o óbito da parte autora no curso do processo, a realização de perícia indireta nos documentos que instruem a ação é medida que se impõe.
(TJMT, AI. 01606331720148110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 28/01/2015, publicação em 02/02/2015).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Portanto, a indenização de seguro obrigatório é de natureza patrimonial e não personalíssimo, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio.

O óbito do beneficiário não obsta a constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).

(N.U 1022278-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)

Portanto, designar médico perito para avaliar por documentos e exames a que se submeteu o
de cujus
qual o grau aproximado de invalidez é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a realização da perícia indireta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023